Tribunal: TJES
Processo: 5001020-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001020-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO AMARAL DA CUNHA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese do Autor

Trata-se de Ação ajuizada por MARCELO AMARAL DA CUNHA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, por meio da qual afirmou a parte Autora, em síntese, que em 20/9/2018 o requerente, na condição de comprador, firmou um contrato de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Cotas Sociais da empresa MAD DOG CAFE LTDA ME, em razão deste contrato, o requerente passou a ser titular da instalação de energia elétrica de n° 182459, assumindo a obrigação pelo pagamento das faturas vincendas da assinatura do contrato em diante. Acontece que o contrato foi rescindido em 29/11/2018, contudo, mesmo tendo deixado de ser responsável pelo pagamento das faturas referentes ao serviço de energia elétrica, uma vez que sequer chegou a usufruir do serviço, o requerente constatou uma negativação em seu nome, inclusive com efetivação de protesto. Portanto, embora tenha assinado Termo de Confissão de Dívida, entende que tal cobrança é abusiva e a negativação indevida, portanto, requer com a presente demanda seja compelida a suspender a negativação em nome do autor. Ao final, confirmação da liminar, a declaração da inexistência de qualquer débito em aberto ao nome do requerente junto à requerida referente a instalação de n° 182459, e a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da Requerida Escelsa S/A

Em contestação, a requerida alegou, preliminarmente, ausência de comprovação. No mérito que os débitos questionados se referem a instalação de nº 182459, cuja alteração de responsabilidade para nova pessoa não aconteceu. Aliás, o Autor somente procurou a Ré no mês de outubro de 2019 para solicitar a modificação de responsabilidade, assumindo, porém, a dívida relativa ao período de 06 a 09/2018. Com base em todas estas informações, a Ré rechaça qualquer tipo de indenização, devendo ser julgada improcedente a demanda.

Em sede recursal, a ré, ora recorrente, alega, em suma, a responsabilidade única e exclusiva do consumidor da alteração de titularidade, a inexistência de defeito na prestação do serviço, além de reputar inexistente a comprovação do alegado dano moral. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da r. sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar nulo o Termo de Confissão de Dívida, podendo o consumidor ser somente cobrado por débitos gerados após a data de 20/09/2018 até 10/2019 e condenar a ré EDP ESCELSA S.A ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros partir desta data (STJ 362).

CONFIRMO a liminar deferida nos IDs 6006132, 6094989 e 6852990.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a cobrança dos débitos da instalação de energia elétrica de nº 160312897 no período de 06/2018 a 09/2018.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a titularidade do autor da instalação de energia no período de 06/2018 a 09/2018 e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Restou claro nos autos que o recorrido adquiriu a instalação de energia elétrica de nº 160312897 apenas no dia 20/09/2018, ante o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Cotas Sociais da empresa MAD DOG CAFE LTDA ME. Logo, passou a ser o titular dessa instalação, contudo, não pode ser cobrado pelos débitos anteriores a esse período, assim coaduno com o entendimento do juízo de piso que dispôs:

Todavia, em relação às cobranças relativa ao período de 06 a 09/2018, antes da alteração da titularidade da instalação, não merece prosperar a alegação da ré, pois não se discute aqui a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos débitos pretéritos, pois trata-se de obrigação pessoal, ou seja, de quem usufruiu dessa luz. Assim, a empresa de energia elétrica deverá cobrar do antigo devedor.

Isto é, em análise dos documento acostados pela autora, mais precisamente, contrato de Particular de Promessa de Compra e Venda de Cotas Sociais da empresa MAD DOG CAFE LTDA ME - ID 5865374 e pela narrativa do autor, verifica-se que o consumidor somente começou a usufruir do serviço prestado pela ré no imóvel objeto da ação em 20/09/2018, portanto, somente sendo responsável por qualquer cobrança oriunda da fruição após tal data, como já explicitado.

Portanto, como fora a parte autora imposta pela requerida obrigação que não era essa responsável, declaro nulo o Termo de Confissão de Dívida somente em relação ao período de 06/2018 a 09/2018, podendo o consumidor ser somente cobrado por débitos gerados após a data de 20/09/2018.

Sendo assim, concordo com o juiz singular e tenho que a anulação do Termo de Confissão de Dívida e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o patamar fixado pelo juízo a quo se encontra um pouco além dos valores comumente fixados por essa turma em casos análogos.

Por isso, entendo que a indenização por danos morais deve arbitrada no montante de R$ 2.000,00, já que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.